Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706057-18.2019.8.07.0014 RECORRENTES: ANTONIO CESAR MAIA, BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: LUZINETE MILITAO DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMPRESA EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE SER EXAMINADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA O DEVEDOR SOLIDÁRIO. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORÍGEM À RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verificado que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi examinado em decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso, tem-se por caracterizada a preclusão a respeito da matéria, de forma que o fato de não ter sido a questão examinada pelo d. Magistrado sentenciante não caracteriza a nulidade da sentença. 2. A suspensão do processo executivo, por se encontrar a pessoa jurídica executada em recuperação judicial, deve ser pleiteada na própria Execução (artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005), não se tratando de matéria passível de ser suscitada em embargos do devedor. 3. É possível o prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, mesmo “depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação do devedor principal” (Recurso Especial no 1.333.349/SP). 4. De acordo com o artigo 784. III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial. 5. O termo de renegociação de dívida, assinado por duas testemunhas constitui título executivo judicial apto a aparelhar demanda executiva, independentemente da apresentação do contrato que deu origem ao débito renegociado. 6. Deixando a parte embargante de demonstrar que houve efetivo pagamento parcial da dívida objeto do feito executivo, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do excesso de execução. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam que ocorreu o pagamento parcial do débito, não havendo que se falar em inadimplemento total. Asseveram que houve a valoração incorreta das provas dos autos, uma vez que há prova produzida pela outra parte, exequente na origem, que é totalmente favorável à tese recursal mas está sendo desconsiderada pelo juízo. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com ementas do TJSP e TJMT. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/MG 142.208 e OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome de BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/MG 142.208 e OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023